Tribunal: TJES
Processo: 5005670-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005670-24.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA ESTER DE JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA EXORDIAL E INDEFERIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Incorre em nulidade a sentença que determina o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil, sem apreciar em momento anterior o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

2. O indeferimento do benefício na própria sentença inviabiliza que a parte recorra ou mesmo recolha as custas prévias.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

apelação cível interposto por SARA ESTER DE JESUS DE OLIVEIRA, ora autora,

em face da

r. sentença de id. 7677154 e decisão de aclaratorio de id. 7677158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de fazer” ajuizada conta a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora apelada, determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas prévias, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. A mencionada sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais de id. 7677160, sustenta a Apelante, em suma, que a própria sentença indeferiu a gratuidade da justiça, o que impossibilitou a autora de praticar qualquer ato. Ademais, aponta que antes da dita sentença, teria formulado requerimento de dilação de prazo para complementação de sua documentação atinente à hipossuficiência financeira, o qual não teria sido analisado. Pontuou que o caso comportaria apenas o cancelamento da distribuição, vez que não houve a citação. Ademais, postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita neste grau recursal.

Sem contrarrazões, eis que a ação não foi angularizada na origem.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005670-24.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA ESTER DE JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

apelação cível interposto por SARA ESTER DE JESUS DE OLIVEIRA, ora autora
,

em face da

r. sentença de id. 7677154 e decisão de aclaratório de id. 7677158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da “Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de fazer” ajuizada conta a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora apelada, em razão do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas prévias, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. A mencionada sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais de id. 7677160, sustenta a Apelante, em suma, que a própria sentença indeferiu a gratuidade da justiça, o que impossibilitou a autora de praticar qualquer ato. Ademais, aponta que antes da dita sentença, teria formulado requerimento de dilação de prazo para complementação de sua documentação atinente à hipossuficiência financeira, o qual não teria sido analisado. Pontuou que o caso comportaria apenas o cancelamento da distribuição, vez que não houve a citação. Postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Entendo pelo deferimento da justiça gratuita em favor da apelante com base em sua qualificação da exordial, por ostentar a condição de desempregada, bem como atento ao documento id. 7677146, que denota que a mesma não aufere renda suficiente para declarar imposto de renda, o que atualmente circunda em 02 salários-mínimos, valor que entendo pertinente com a alegação de hipossuficiência econômica.

Assim, presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito recursal, entendo que a apelação merece ser provida para se anular a sentença, como se passa a expor.

Em suma, verifica-se na hipótese que o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita em sede de sentença obstou que a apelante desafiasse a decisão por recurso ou pagasse as custas.

De certo que a apelante, ao ser tolhida de ambas as atitudes cabíveis ante o indeferimento da benesse na própria sentença, foi surpresada com a extinção do feito pela falta de recolhimento das custas prévias.

Houve violação expressa ao art. 290 do CPC,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Veja-se, no caso só houve intimação para comprovação dos requisitos para análise do benefício da gratuidade. Não houve intimação do indeferimento do benefício e nem intimação para recolhimento das custas.

Neste tocante, este E. Sodalício, ao analisar a matéria, conferiu interpretação literal ao art. 290 do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 4. Prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009889-12.2021.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e,
tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 04/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000494-48.2020.8.08.0038, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

Portanto, evidenciado o
error in procedendo,
na medida em que a sentença, ao passo em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial, determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência do recolhimento das custas, caso em que este recolhimento não foi oportunizado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões